Tribunal: TJSP
Processo: 1023426-54.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENCARGOS. Justiça Gratuita. Indeferimento dos benefício que se deu em decisão posterior à r. sentença e que não a integrou. Não cabimento de recurso de apelação. Demanda cujo único objeto era o despejo da Locatária e que foi julgada extinta, após desocupação voluntária. Falta de interesse recursal da Fiadora para debate de questões relativas à

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENCARGOS. Justiça Gratuita. Indeferimento dos benefício que se deu em decisão posterior à r. sentença e que não a integrou. Não cabimento de recurso de apelação. Demanda cujo único objeto era o despejo da Locatária e que foi julgada extinta, após desocupação voluntária. Falta de interesse recursal da Fiadora para debate de questões relativas à petição inicial e às partes. RECURSO DA CORRÉ NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000739072
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023426-54.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
APARECIDA
CRITINA
LIMA
DE
OLIVEIRA,
são
apelados
WALKYRIA REFFO BARBERIS e ASSSOCIAÇÃO EDUCACIONAL
SANTO PIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023426-54.2019.8.26.0100 -Voto no 33026
2
Apelação Cível no 1023426-54.2019.8.26.0100
Apelante/Corré:
APARECIDA
CRISTINA
LIMA
DE
OLIVEIRA
Apelada/Autora:
WALKYRIA REFFO BARBERIS
Interessada/Corré:
ASSOCIAÇÃO
EDUCACIONAL
SANTO
PIO
MM.a Juíza de Direito: Juliana Pitelli da Guia
Comarca de São Paulo 39a Vara Cível
Voto no 33026
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DE
ALUGUEL E ENCARGOS. Justiça Gratuita. Indeferimento
dos benefício que se deu em decisão posterior à r. sentença e
que não a integrou. Não cabimento de recurso de apelação.
Demanda cujo único objeto era o despejo da Locatária e que
foi julgada extinta, após desocupação voluntária. Falta de
interesse recursal da Fiadora para debate de questões relativas à
petição inicial e às partes. RECURSO DA CORRÉ NÃO
CONHECIDO.
Trata-se de “ação de despejo por falta de
pagamento de aluguel e encargos” (e-fls. 01/11) ajuizada por WALKYRIA
REFFO BARBERIS contra ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SANTO PIO e
APARECIDA CRISTINA LIMA DE OLIVEIRA, julgada extinta, sem resolução
do mérito, pela r. sentença (e-fls. 312), cujo relatório adoto, condenando a
Corré, Locatária, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Inconformada, a Corré, Fiadora, interpôs

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023426-54.2019.8.26.0100 -Voto no 33026
3
recurso de apelação (e-fls. 384/414), salientando que os benefícios da Justiça
Gratuita lhe foram indeferidos sem atenção aos documentos apresentados nos
autos, devendo-se reformar a r. decisão nesse sentido e que, no mais, houve
inépcia da petição inicial, sendo a Apelante parte ilegítima “ad causam”.
O recurso foi regularmente processado (e-
fls. 415) e, intimada, a Autora apresentou contrarrazões (e-fls. 418/435).
É o relatório.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra r. sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, a
ação de despejo ajuizada por Locadora contra Locatária e Fiadora, em virtude
da desocupação voluntária do imóvel pela Locatária, a quem foram impostos
os ônus de sucumbência.
O
presente
recurso
não
pode
ser
conhecido.
Em primeiro lugar, observa-se que os
benefícios da Justiça Gratuita foram apreciados, após juntada de documentos,
por r. decisão posterior à r. sentença e que não integrou tal “decisum” (e-fls.
381).
Logo, a hipótese da impugnação recursal
de tal r. decisão deve ser observada à luz do art. 1.015, V, do Código de
Processo Civil, ou seja, mediante agravo de instrumento e não recurso de
apelação, haja vista a expressa hipótese legal de cabimento, bem como a
natureza interlocutória da r. decisão que decidiu sobre o tema. Confira-se:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento
contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...)
V - rejeição do pedido de gratuidade da
justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;”
E, não sendo hipótese de cabimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023426-54.2019.8.26.0100 -Voto no 33026
4
recurso de apelação, não se pode conhecer da parte do recurso que versa
sobre os benefícios da Justiça Grautia.
No mais, observa-se que a presente
demanda foi julgada extinta, sem resolução do mérito, com a imposição dos
ônus de sucumbência, pelo princípio da causalidade, à Locatária.
Logo, não há utilidade nenhuma nas
discussões que a Fiadora pretende entabular no presente recurso, já que
nenhuma condenação lhe foi imposta e nenhuma sanção lhe coube. E,
inexistindo utilidade no provimento do recurso, não se reconhece o interesse
recursal da Apelante.
Isso porque o interesse recursal exige
que a parte tenha efetiva necessidade de interposição do recurso para obter o
proveito ou o bem almejado e que o recurso possa ter resultado útil no bojo
dos autos. Confira-se, nesse sentido o quanto ensinam Fredie Didier Jr. e
Leonardo Carneiro da Cunha:
“Para que o recurso seja admissível, é
preciso que haja utilidade o recorrente deve esperar, em tese, do julgamento do
recurso, situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que o
haja posto a decisão impugnada e necessidade que lhe seja preciso usar as vias
recursais para alcançar este objetivo.” (in Curso de Direito Processual Civil. Vol. 3,
Editora Jus Podium, 2016, p. 115).
Assim, ausente o interesse recursal, em
uma parte, e não sendo hipótese de cabimento do recurso, na outra, não se
pode conhecer do presente recurso de apelação interposto pela Corré.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do
recurso de apelação interposto pela Corré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023426-54.2019.8.26.0100 -Voto no 33026
5
Berenice Marcondes Cesar
Relatora